Tribunal: TJBA
Processo: 0337280-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0337280-89.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Jose Bandeira de Mello Junior

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: Banco Bradesco SA

Advogado(s)
:
SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO PAGAR QUANTIA CERTA. BOA-FÉ OBJETIVA. NORMA DE CONDUTA. SUJEITOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DO CREDOR DE MITIGAR SUAS PERDAS - “DUTY TO MITIGATE THE LOSS”. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. REVELIA NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO À COISA JUGADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. É consabido que os sujeitos processuais devem comportar-se de acordo com a boa-fé (art.5º do CPC/2015). A boa-fé objetiva passa a ser elemento de interpretação das decisões como um todo, a fim de evitar comportamento contraditório das partes, em manifesto exercício abusivo do direito de ação. ( art. 489, § 3.º, do CPC/2015),
Sobre essa premissa foi aprovado o Enunciado n. 169 do CJF/STJ na III Jornada de Direito Civil, pelo qual
“o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”.

2. O contrato que motivou o ingresso da ação de exibição de documentos cujos autos seguem apensados seria um empréstimo pessoal, no valor de R$ 8.179,16 (oito mil, cento e setenta e nove reais e dezesseis centavos), sendo que o Poder Judiciário, na ação tombada sob o nº 032.2011.158.253-5, já se manifestou especificamente sobre a controvérsia (fls. 16/18 e 19/20, dos autos digitalizados), reconhecendo ter sido o autor vítima de uma fraude, declarando, inclusive, “a nulidade do contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 8.179,16 (...)”.

3. O
esforço argumentativo da parte apelante recai, principalmente, em ato fraudulento de terceiro, seu homônimo, o qual, ainda que praticado em seu desfavor, fora apreciado em sede judicial com a consequente declaração de nulidade dos contratos de empréstimo.

4. Quando alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos também não incidirá os efeitos da revelia, a teor do art.345, IV, do CPC.

5. Reconhecida a invalidade do suposto contrato e apreciados os pedidos de indenização por dano material e moral, tudo o quanto decorria de tal relação jurídica já foi objeto de análise pelo Poder Judiciário.

6. As ações mencionadas tramitaram no Sistema de Juizados Especiais, com rito próprio e competência para executar as sentenças proferidas sob a sua jurisdição.

Sentença mantida. Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0337280-89.2015.8.05.000
1, tendo como apelante
JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JÚNIOR
e apelado
BANCO BRADESCO S/A,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Sala das Sessões, de de 2022.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora